Tribunal: STF
Processo: ARE 1088207
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-08
Data de publicação: 2018-06-08

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. ART. 229, §2º, DO CPC/2015. SOBRESTAMENTO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. O recurso extraordinário é manifestamente intempestivo. 



    3. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que não cabe recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que, em julgamento de recurso especial, mantém os fundamentos das instâncias ordinárias, os quais não foram objeto de apelo extremo em momento oportuno.



    4. Descabe falar-se em sobrestamento dos autos para fins de aplicação da sistemática da repercussão geral, tendo em vista a inadmissibilidade do recurso. 



    5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.